Tribunal: STF
Processo: ARE 1340297
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Recurso Inominado – Escrivã de Polícia de 3ª fase – Exercício da função em Delegacia de Classe Superior – Direito à percepção da diferença de rendimentos - Decreto-lei nº 141/1969 não revogado pela Lei Complementar nº 207/1979 - Questão bem examinada e julgada pelo juízo a quo – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos – Inteligência do art. 46, segunda parte, da LJE - Recurso conhecido e desprovido. ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, X e XIII; 39, § 1º , I , II e III; 61, I, “a”; 93, IX; 124; 144; IV, § 7º; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal, bem como às súmulas 37 e 339.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “(...) sendo, quando Acórdão, em primeira e última instância, reconhece ao recorrido vantagens, direitos, e acréscimos de vencimentos, condenando a recorrente ao pagamento das diferenças de vencimentos, ofende ‘Princípio da Dotação Orçamentária’. A Decisão colegiada, igualmente, acaba por equiparar remuneração do cargo de Escrivão de Polícia ao cargo de Delegado de Polícia, com acréscimo remuneratório, sem previsão orçamentária,e, por isso, viola o art. 169 da Constituição Federal de 1988 (...)” .(eDOC 9, p. 30)
    A Presidência do TJ/SP negou seguimento ao recurso ante à incidência das súmulas 280, 282 e 356 . (eDOC 12)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência das Súmulas 280, 282 e 356 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente